Tribunal: TJSP
Processo: 1013308-77.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. VENDA CASADA. SEGUROS PRESTAMISTA E "MELHOR IDADE". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. Autora que contraiu dois empréstimos: um pessoal e um consignado, com a venda casada, respectivamente, de um seguro prestamista e um seguro denominado "melhor idade". Parte que teve apenas a opção de contratar ou

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. VENDA CASADA. SEGUROS PRESTAMISTA E "MELHOR IDADE". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. Autora que contraiu dois empréstimos: um pessoal e um consignado, com a venda casada, respectivamente, de um seguro prestamista e um seguro denominado "melhor idade". Parte que teve apenas a opção de contratar ou não o seguro com seguradora imposta pela instituição financeira, sem opção de outra companhia seguradora. Ilegitimidade da prática reconhecida. Em razão da declaração de inexigibilidade do débito referente aos valores cobrados indevidamente, deverá ser restituído à autora tal como decidido em primeiro grau, de forma simples. Danos morais configurados. Caso singular. A Autora que teve sua própria subsistência ameaçada ante os descontos ilegais em sua aposentadoria, revelando-se assim angústia passível de indenização. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Importância do fator inibitório. Precedentes da Turma julgadora. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.